Tribunal: TJSP
Processo: 1026492-31.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada com indenizatória. Locação de imóvel com intermediação de prestadora de serviços em plataforma digital. Sentença de extinção sem resolução de mérito. Incompetência. Cláusula compromissória. Juízo Arbitral. Insurgência dos autores. Acolhimento. Causa de natureza consumerista em razão da intervenção de pessoa jurídica de intermediação do negócio

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada com indenizatória. Locação de imóvel com intermediação de prestadora de serviços em plataforma digital. Sentença de extinção sem resolução de mérito. Incompetência. Cláusula compromissória. Juízo Arbitral. Insurgência dos autores. Acolhimento. Causa de natureza consumerista em razão da intervenção de pessoa jurídica de intermediação do negócio jurídico por meio de plataforma digital que a qualifica como fornecedora de serviços. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nulidade da compulsoriedade da solução do conflito pelo Juízo arbitral quando o consumidor manifesta sua discordância ao ajuizar a ação perante o Poder Judiciário. Inteligência do art. 51, VII e do art. 4o, § 2o, da Lei no 9.307/1996. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.